Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. PRAZO DE 24 MESES. RESOLUÇÃO 632/2014 – ANATEL. BENEFÍCIO DA PERMANÊNCIA. INEXISTENTE. RESILIÇÃO CONTRATUAL ANTES DO PRAZO. MULTA DESCABIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos em que, embora o contratante não seja o destinatário final do serviço prestado pelo contratado, haja vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, tornando a relação desequilibrada e ensejando a mitigação da teoria finalista.
2. Nos contratos de prestação de serviço de telefonia, a Resolução no 632/2014 da ANATEL prevê a possibilidade do acordo de permanência por mais de 12 meses entre pessoas jurídicas, desde que seja concedido benefício ao consumidor que justifique a permanência.
3. Ausente o benefício do contrato de permanência, é indevida a multa por resilição do acordo antes do término do prazo. Precedentes desta Corte.
4. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, por ter natureza in re ipsa, não exige comprovação do dano (AgInt no REsp 1828271/RS, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP).
5. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais devem ser levadas em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado.
6. Recurso conhecido e desprovido.